Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715537-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA ROQUE DA PAIXAO AGRAVADO: JOSE VALDO CAMPELO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jacira Roque da Paixão em face da r. decisão (ID 60345037 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposta por José Valdo Campelo Júnior, rejeitou os pedidos deduzidos em sede de impugnação. Alega a Agravante, em resumo, que a r. decisão impugnada deve ser revista. Aduz que houve inadequado procedimento para abater a caução no cálculo da dívida, gerando excesso na execução, pois deveria incidir em relação aos primeiros débitos constituídos, e não ao final de todo o período de atualização, quando já acrescidos à dívida principal juros e multa moratória. Sustenta que no cálculo da dívida foram incluídos encargos vencidos antes da sentença e que não foram relacionados durante a fase de conhecimento, razão pela qual a r. sentença teria extrapolado os limites objetivos da demanda ajuizada. Assevera que a apuração da dívida deve ocorrer em sede de liquidação de sentença e que as custas e honorários advocatícios necessitam ser excluídos do cálculo da dívida, eis que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Defende que, havendo reforma da r. decisão agravada, deverão ser fixados honorários advocatícios em favor do PRODEF. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Inviável o conhecimento do agravo no que tange à exclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais, devido à flagrante ausência de interesse recursal, uma vez que essa providência constou expressamente na r. decisão agravada. Quanto aos demais tópicos, conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No que se refere ao procedimento adotado para o abatimento da caução, inexiste qualquer ilegalidade, pois a metodologia que a Agravante pretende adotar não foi prevista no título exequendo. Suposto critério diverso e mais favorável deveria ter sido apresentado pela parte no momento oportuno. Quedando-se inerte, não há falar agora em cobrança excedente. Ressalto que, conforme destacado na decisão agravada, o valor deduzido a esse título foi superior à importância indicada na impugnação, o que afasta eventual excesso na execução da parcela. Também não procede o argumento de que foram incluídos na dívida encargos vencidos durante o processo de conhecimento, mas que não teriam sido abarcados pelo título judicial. A r. sentença (ID 266207890) foi clara em condenar a Agravante ao pagamento ”dos aluguéis vencidos e demais encargos pendentes do contrato de locação até a data da desocupação do imóvel”; logo, preclusa qualquer discussão sobre desrespeito aos limites do pedido deduzido no processo de conhecimento. Destaco que entre os encargos de responsabilidade da Agravante estão as taxas de condomínio, as contas de água e luz, as taxas de esgoto e as cotas de IPTU, conforme Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes (ID 15168099 dos autos de origem). E não foi demonstrado o pagamento das despesas objeto da cobrança, ônus que competia à Agravante e do qual não se desincumbiu, embora pudesse ter apresentado provas desse fato junto com a impugnação apresentada. Acrescento que a definição do valor da dívida, como se infere do feito, depende de simples cálculos aritméticos, razão pela qual desnecessária a instauração de liquidação de sentença. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator